Tribunal: TJMT
Processo: 1000169-34.2022.8.11.0028
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000169-34.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MATHEUS DOS SANTOS ARRUDA - CPF: 056.112.581-31 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO -
TARIFA DE CADASTRO -
COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO –
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – ATO DEMONSTRADO – AVALIAÇÃO DO BEM – NÃO COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA ABUSIVA - RESP N. 1.578.553/SP
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA NÃO CONSTATADA - CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA - TABELA PRICE – LEGALIDADE – IOF - LEGALIDADE DA COBRANÇA - RESP 1255573/RS REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.

A tarifa de registro e a de avaliação do bem são válidas quando de fato foram realizados, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp n. 1.578.553/SP). Se não demonstrada a prestação do serviço, o valor deve ser restituído ao consumidor.

É regular a contratação do seguro quando não há evidências de que o consumidor foi compelido a contratá-lo com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

A adoção da Tabela Price na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade.

No repetitivo Resp. n. 1255573/RS, o STJ decidiu que as partes podem convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) mediante financiamento acessório ao mútuo principal, e o sujeitou aos mesmos encargos contratuais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Revisional de Contrato de Financiamento julgada improcedente, com condenação do autor a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O apelante se insurge contra a cobrança de tarifa de cadastro, avaliação do bem, registro de contrato, seguro prestamista e IOF.

Diz que a taxa de juros cobrada é abusiva e que é indevida sua cobrança na forma capitalizada.

Pugna pela substituição da Tabela Price pelo Método de Gauss como forma de progressão da dívida.

Contrarrazões no ID. 164636025.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tarifa de cadastro

No REsp 1255573/RS, sob o rito dos repetitivos, o STJ assim definiu sobre a legalidade da tarifa de cadastro (TC):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.

(...) 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
(...)
(REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013) (grifei)

Ademais, a Súmula 566 do STJ enuncia que
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
.

Dessa maneira, é lícita sua incidência.

Taxa de registro de contrato e de avaliação do bem

As questões relativas a essas tarifas

foram recentemente discutidas pelo STJ no repetitivo REsp n. 1.578.553/SP.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifei)

Como se vê, firmou-se a tese de que será extorsiva a cobrança quando o serviço não for efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

A instituição financeira comprovou o registro no órgão de trânsito e não há excesso no valor. Logo, deve ser mantida a tarifa correspondente.

Por outro lado, embora se trate de veículo usado, não há qualquer definição ou comprovação da atividade prestada. Logo, o abuso nessa cobrança é evidente.

Seguro

Essa matéria foi resolvida no repetitivo REsp n.
1639259
/SP, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1639259/SP, Rel. ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Como se vê, a contratação é nula se constatada a venda casada, que se configura quando não é dada ao consumidor a opção de não adquirir o seguro ou se for obrigado a pactuá-lo com a própria instituição financeira ou seguradora por ela indicada, o que não está demonstrado no caso concreto.

Dessa forma, deve ser mantida a cobrança.

Juros remuneratórios

Em relação à taxa de juros, o apelante argui que “
Embora haja o entendimento que os juros no patamar supracitado por si só, não indicam abusividade, devemos nos ater a teoria da imprevisão, visto os acontecimentos nós últimos dois anos os acontecimentos extraordinários, fazendo-se possível a revisão do contrato em virtude da onerosidade excessiva impactante que traz consequências na execução do contrato (artigo 393 CC e artigo 6, inc. V do CDC)
”.

Contudo, não trouxe qualquer comprovação nesse sentido, de modo que não está evidenciada a arguida onerosidade.

Capitalização de juros

A Súmula 539 do STJ estabelece que “
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Ademais, segundo posicionamento firmado pelo STJ, “
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
"
(repetitivo REsp n. 973827/RS).

O pacto ora discutido traz essa previsão, pois o duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual, e como foi firmado após a publicação da MP 2.170.36/2001, deve ser mantida a cobrança nessa forma.

Nesse sentido:

AgInt no REsp 1549044 / SC;

AgInt no AREsp 1595931 / RS;

AgInt no AREsp 1726346 / SC;

AgInt no AREsp 1685369 / SC;

AgInt no AREsp 1702734 / RS;

AgInt nos EREsp 1459021 / SC.

Sistema Price

No que diz respeito à utilização da Tabela Price, critério matemático admitido no ordenamento jurídico no caso de livre pactuação entre as partes, sua adoção na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade; portanto, deve ser mantida.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - TABELA PRICE – LEGALIDADE – TARIFAS ADMINISTRATIVAS - PEDIDO GENÉRICO - REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS EXTORSIVAS - INADMISSIBILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA (ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

A adoção da Tabela Price na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. (...)
(AP 1009477-17.2018.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 27/05/2020)

E ainda:

AP 1033330-69.2017.8.11.0041;

AP 0004469-78.2012.8.11.0037;

AP 1036164-74.2019.8.11.0041.

IOF

No REsp 1255573/RS, representativo da controvérsia, o STJ firmou a legalidade do IOF:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.(...)

-
3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Assim, deve ser mantida a cobrança.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas

para declarar abusiva a cláusula de tarifa de avaliação do bem e condenar o apelado à repetição do indébito na forma simples, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.

Uma vez que o autor decaiu de parte mínima dos pedidos, mantenho a condenação conforme estabelecido na sentença (art. 86, parágrafo único, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023